Tribunal: TJES
Processo: 5001294-47.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-47.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: CARLA BENTO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZIU A AUTORA, EM SÍNTESE, TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ, A FIM DE COMPRAR ELETRODOMÉSTICO. RELATA QUE RECEBEU COBRANÇAS RELATIVAS A COMPRAS QUE NÃO FEZ E ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, PARA CANCELASSE AS COBRANÇAS INDEVIDAS. NARRA QUE, PARA ALÉM DO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, A RÉ PARCELOU INDEVIDAMENTE O SALDO DEVIDO PELA AUTORA, O QUE GEROU ENCARGOS DE PARCELAMENTO, JUROS, ETC. A SENTENÇA DECRETOU A REVELIA DO REQUERIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. NO MAIS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS NOS SEGUINTES TERMOS:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para RECONHECER a dívida da parte autora em 10 parcelas de R$ 229,99, referente à compra realizada em 19/12/2020 (cupom fiscal 000107232), a qual, descontando a quantia já adimplida, resta a pagar R$ 1.475,03 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e três centavos). CONDENO a requerida a excluir os juros e mora referente às compras fraudulentas e a discutida nos autos. Ademais, CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que deverá ser compensado com o valor que resta a pagar pela autora (R$ 1.475,03), devendo o remanescente, qual seja, R$ 524,97 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) ser atualizado, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação”
. RECURSO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE HOUVE: 1. COBRANÇAS INDEVIDAS DE COMPRAS QUE A AUTORA NÃO FEZ; 2. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. ESCORREITA, PORTANTO, A SENTENÇA DE PISO AO CONSIDERAR QUE
“(...) a autora, ao diligenciar para resolver sua situação de forma administrativa junto à ré, informando ter sido vítima de fraude, obteve êxito em ter os débitos indevidos cancelados, mas continuou a incidir juros nas parcelas em decorrência da fraude e parcelamento arbitrário, razão pela qual é patente que a situação em liça transborda os limites do mero aborrecimento, adentrando o dano de ordem moral, submetendo a parte autora a situações vexatórias e dispendiosas, circunstância que traz consigo elevada carga emocional.”
QUANTO A REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL, INSTA ESCLARECER QUE NÃO HOUVE ARBITRAMENTO PELO MAGISTRADO DE DANO MORAL EM VALOR EXCESSIVO. PELO CONTRÁRIO, A CONDENAÇÃO ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM VALORES ARBITRADOS POR ESTA TURMA RECURSAL PARA CASOS SEMELHANTES. ASSIM, É DESPROVIDO TAL PLEITO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)